Tribunal: TJMT
Processo: 1012928-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012928-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE TÍTULO INEXIGÍVEL – ALEGAÇÃO DE NÃO ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS – TERMOS DE AJUSTAMENTE DE CONDUTA – OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – CERTAME REALIZADO APENAS PARA ALGUNS CARGOS – APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS A ENSEJAR O ACOLHIMENTO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

A procedência da Exceção de Pré-executividade requer a presença indispensável de provas inequívocas do direito postulado, dado que tal instrumento processual não admite dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Diamantino, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000159-64.2019.8.11.0005, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Argumenta o Recorrente que o título executado pelo Ministério Público é inexequível, cuja tese é matéria de ordem pública, oponível via Exceção de Pré-executividade.

Afirma que o Termo de Ajuste de Conduta n. 01/2018 constitui obrigação incerta, e que a execução, pelo suposto descumprimento, necessita de dilação probatória.

Posto isso, requer a reforma daquele ato processual e, via de consequência, seja julgada procedente a Exceção de Pré-executividade, para reconhecer a inexequibilidade do título.

A liminar foi indeferida. (id. 47294961).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR )

Egrégia Turma,

Como mencionado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Diamantino, contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000159-64.2019.8.11.0005, objetivando a execução do Município de Diamantino, quanto ao descumprimento da Cláusula Primeira, do TAC n. 01/2018, que assim dispunha:

Cláusula primeira – O COMPROMISSÁRIO assume a obrigação de, até o dia 31/08/2018, deflagrar concurso público para o provimento de todos os cargos públicos que integram o quadro administrativo da Prefeitura de Diamantino para o exercício de funções permanentes, incluindo aqueles instituídos pela Lei municipal n. 881/2013 e Lei municipal complementar no 11/2011.

Para tanto, noticiou, na inicial, que o mencionado Termo de Ajuste de Conduta objetivava compelir a Prefeitura de Diamantino a realizar concurso público, para regularizar a contratação de pessoal para o exercício de funções permanentes, associadas à prestação de serviço público, uma vez que eram firmadas inúmeras contratações temporárias, em descompasso com a legislação constitucional.

Entrementes, embora publicado o edital do certame, vislumbrou-se que não foram abrangidos todos os cargos da Prefeitura, abrindo margem à continuidade das contratações temporárias e ilegais.

O Ministério Público, dessarte, sustentou

que a previsão de aplicação de multa diária, no valor 4 (quatro) UFPs/MT, por dia de descumprimento da TAC, não foi suficiente para compelir a Prefeita a honrar todas as obrigações do TAC.

Posto isso, ajuizou a ação para que o Poder Judiciário garanta a eficácia do objeto do título executivo extrajudicial, estabelecendo um prazo para a satisfação da pretensão ora formulada, mediante a estipulação da respectiva
astreinte
, formulando os seguintes pedidos:

b) (...) para que, em prazo a ser estipulado - que se sugestiona em 120 (cento e vinte) dias – e sob pena de multa a ser arbitrada, inicie um novo concurso público para o provimento de todos os cargos públicos que integram o quadro administrativo da Prefeitura de Diamantino para o exercício de funções permanentes, incluindo aqueles instituídos pela Lei municipal no 881/2013 e Lei municipal complementar no 11/2011.

b.1) a publicação dos resultados, com a ordem de classificação dos candidatos aprovados, deverá ser promovida em até 60 (sessenta) dias da publicação do edital do Concurso Público, em veículo de publicação oficial, bem como na página eletrônica oficial na rede mundial de computadores, e no portal da transparência;

b.2) os candidatos classificados no número de vagas disponibilizado no quadro administrativo do Município de Diamantino, e para o qual haja contratação precária de pessoal em vigência, deverão ser imediatamente convocados para posse, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da divulgação do resultado do certame, conforme determina o art. 14, §2
o
, da Lei municipal n
o
006/1990;

Inicialmente, o Douto Magistrado determinou a citação do Executado, para que cumpra o Termo de Ajuste de Conduta, pág. 56 (id. n. 46763487).

O Autor da Ação de Execução

informou que a Prefeitura Municipal publicou o Edital do Processo Simplificado n. 01/2019, para a contratação temporária, para os mesmos cargos que estão previstos também no certame do Concurso Público n. 01/2018, e, por isso, postulou a juntada de mais documentos. (id. n. 46763487, pág. 60).

Citado, o Executado, ora Agravante, apresentou a Exceção de Pré-executividade, defendendo, em síntese, a inexequibilidade do título, e, via de consequência, requereu a improcedência da ação proposta pelo Ministério Público.

O
Parquet
apresentou impugnação ao pedido do ente municipal (id. n. 46763487, pág. 169), bem como postulou a fixação de multa, por dia descumprimento do TAC (idem, id. n. 46763487).

Dessarte, o Magistrado rejeitou a Exceção de Pré-executividade, ao argumento de que a matéria, arguida pelo Executado, não é de ordem pública e que necessita de dilação probatória, incompatível com o rito daquele instrumento, contudo, oponível por Embargos à Execução.

Conforme constou no relatório, o ente municipal, inconformado, por meio deste recurso, visa à reforma daquela decisão, pois entende que não houve qualquer descumprimento do TAC, e qualquer afirmação contrária necessita de provas, além do que o título, apresentado pelo Representante do MP, não é certo, líquido e exigível, pois o objeto daquele instrumento, subscrito por ambas as partes, possui obrigação incerta.

Ressalto, outrossim, que, para a procedência da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória.

Com efeito, prescreve a Súmula 393, do STJ:

Súmula 393, STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.

Neste caso, o Agravante pretende o reconhecimento, por meio do referido instrumento processual, da inexequibilidade do título executado pelo Ministério Público, entretanto, razão não lhe assiste, principalmente, por ser matéria que exige a dilação probatória.

O objeto da execução está bem delineado: o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajuste de Conduta n. 01/2018, que, de acordo com as provas juntadas aos autos pelo Ministério Público, ora Agravado, não foram observadas, especialmente, a abrangência sobre todos os cargos do quadro de profissionais da Prefeitura de Diamantino, fato que facilita o prosseguimento de contratações temporárias, sob o manto da ilegalidade, já que saem da esfera de exceção para se tornarem regra.

Dessa feita, em que pese à execução não possuir valor específico, o objeto é certo e determinado, e a matéria de que o Agravante pretende conhecimento não é atacável por meio de oposição de Exceção de Pré-executividade, mas, por Embargos à Execução, conforme disposto no artigo 917, do CPC.

A propósito, sobre a matéria, cito julgados desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ – EXECUTIVIDADE – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – DESCUMPRIMENTO DEMONSTRADO – MULTA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo de ajustamento de conduta, firmado entre as partes, em caso de descumprimento, mediante cominações, contém certeza, liquidez e exigibilidade.

(TJMT – Agravo de Instrumento n. 0133277-13.2015.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/07/2016, publicado no DJE 21/07/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ – EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – DESCUMPRIMENTO PARCIAL – COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), para ser objeto de procedimento executório, necessita de comprovação concreta do descumprimento da obrigação ajustada, o que é o caso dos autos.

(TJMT – Agravo de Instrumento n. 0014049-15.2013.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/03/2014, publicado no DJE 20/03/2014).

Demais disso, vê-se, da ação de base, proposta pelo Ministério Público, que foram feitos apontamentos relativos aos funcionários que estão contratados temporariamente, cujos cargos estão incluídos no acordo, e, ainda que não estejam nomeados especificamente, denota-se, que a cláusula é clara em consignar que a obrigatoriedade do concurso público é “para o provimento
de todos os cargos públicos que integram o quadro administrativo da Prefeitura de Diamantino
” (grifei).

Desse modo, constata-se que não está perfeitamente enquadrada a natureza da inexequibilidade do título, suficiente a caracterizar a “matéria de ordem pública” e, com isso, o acolhimento do instrumento processual em Primeiro Grau, porque existe dúvida sobre o que se alega, sendo necessária a dilação probatória, incompatível com o instrumento processual eleito pelo Agravante, na instância de base.

Posto isso, extrai-se da decisão objurgada que a improcedência da Exceção de Pré-Executividade foi devidamente justificada, não havendo, assim, motivos para reformar a decisão de Primeiro Grau.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022